Tribunal: STF
Processo: ARE 1320623
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. Declaração da nulidade dos atos processuais na Origem. 3. Necessidade de reexame de legislação processual pertinente e dos fatos e provas dos autos. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.